Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752353-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE EVANGELICA MINISTERIO MAIS VIDA AGRAVADO: ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria der Justiça. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora